Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709691-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DUTRA MAIA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 214571152, integrada pela decisão ID origem 223930180, proferidas pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0715531-25.2024.8.07.0018, requerido por MARIA DA CONCEIÇÃO DUTRA MAIA e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, ora agravados. Na decisão ID origem 214571152, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a apresentação de novos cálculos pelos exequentes, com a aplicação dos índices indicados, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra MARIA DA CONCEICAO DUTRA MAIA e outros, na qual alega, em suma: a) a suspensão da execução sob o argumento de que haveria “prejudicial externa” pendente de julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e b) excesso na execução que residiria no fato de aplicação juros e correção monetária equivocada pelo exequente. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 214333446). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. Do pedido de suspensão do feito. De início destaco que foi indeferido o efeito suspensivo na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.08.0000, modo pelo qual, não há que se falar em suspensão do processamento do presente cumprimento de sentença. Do excesso de execução A controvérsia submetida à apreciação – que consiste em definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral – será dirimida por meio do acurado exame dos precedentes qualificados sobre a matéria, especialmente os decorrentes de repercussão geral e de recursos repetitivos, porquanto constituem norma de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, razões pelas quais, em evolução de entendimento, este Juízo procederá à revisão do posicionamento até então adotado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 810 e a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 905, afastaram das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios, fixando as seguintes teses jurídicas: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, TRIBUNAL PLENO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE N. 870947, Rel. MIn. Luiz Fux, data de julgamento: 20/09/2017) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL: RESP N. 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 22/02/2018) Antes mesmo da consolidação dos entendimentos acima referidos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça havia definido, no julgamento do Recurso Especial n. 1.112.746/DF, que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada: Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. [...] 2. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ: "a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada". (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1955492 DF 2021/0256894-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) Diante desse cenário, tem-se que, até 08/12/2021, deverá incidir o IPCA-e para a correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, entendimento que corresponde ao perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a seguir transcrito: [...] Ressalte-se, por fim, que as considerações tecidas estão em estrita consonância com a disciplina normativa da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário –, a qual estabeleceu, em seu artigo 21, que "a partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novos cálculos, atentando-se para os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Apresentados os cálculos, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, apresentar manifestação; decorrido o prazo assinalado para a parte exequente in albis, retornem-me conclusos para sentença extintiva. [...] O executado opôs Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, nos termos a seguir: [...] Na espécie, após analisar as razões recursais, verifico que a decisão padece de omissão, pois não analisou o pedido de decréscimo mensal. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS No que diz respeito aos juros moratórios, de acordo com o título executivo judicial, os juros de mora iniciam a partir da citação (20/03/2017), de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal. ANATOCISMO Por outro lado, relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: [...] É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. Portanto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para determinar que os juros de mora iniciam a partir da citação (20/03/2017), de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, diante da diferença existente entre os valores apresentados pelas partes. Os cálculos deverão ser realizados conforme os parâmetros estabelecidos no título judicial e nesta decisão. [...] A Contadoria Judicial elaborou novos cálculos (ID origem 224734664), os quais foram acatados pela exequente Maria da Conceição Dutra Maia (ID origem 228019781) e rechaçados pelo Distrito Federal (ID origem 229043915). Na decisão ID origem 229368735, o Juízo de 1o Grau homologou os valores apresentados pela Contadoria Judicial, pois observaram os comandos da decisão ID origem 223930180, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido, atualizados, determinou ao Distrito Federal a apresentação de planilha com o valor devido e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV e de Precatório. Nas razões recursais ora em exame, o agravante alega que a execução deve ser suspensa até o julgamento da Ação Rescisória n. 00723087-35.2024.8.07.0000, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC. Informa que, na referida demanda, a validade do título executivo está sendo questionada em virtude da afronta ao art. 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal – CFRB, ao art. 21, inciso I, da Lei Complementar n. 101/2000, ao Tema n. 864 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF e à ratio decidendi do acórdão do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR. Argumenta, assim, que “O título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.”, pois está fundamentado em interpretação tida pela Excelsa Corte como incompatível com a CFRB. Assevera que a incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal + correção + juros) afronta o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem ainda o art. 4o do Decreto n. 22.626/1933 e o enunciado da Súmula n. 121 do excelso STF, que vedam a prática de anatocismo. Defende que o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ afronta o ordenamento jurídico. Aponta, ainda, que a tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS perante a excelsa Corte, cujo objeto é a capitalização fixada na referida Resolução, também justifica a suspensão do processo de origem, visto que o seu julgamento poderá impactá-lo. Assevera ser incabível a determinação de pagamento de qualquer valor antes do julgamento definitivo da tese de inexigibilidade da obrigação, conforme orientação fixada pelo excelso STF no Tema n. 28, pois ainda há controvérsia sobre o montante devido. Quanto ao perigo da demora, a justificar a tutela de urgência recursal, aponta a possibilidade de expedição de RPV em favor da agravada. Assim, o agravante requer: [...] a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória; b) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF; [...] d) O reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; e) No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. f) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “3” supra. Preparo não recolhido, haja vista a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. O feito de origem cuida de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva manejado em face do Distrito Federal, lastreado no título exarado nos autos do Processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018. O Cumprimento de Sentença decorre de Ação Coletiva proposta em favor de servidores públicos, culminando no reconhecimento do direito ao pagamento de valores correspondentes a reajustes salariais, com fundamento na Lei Distrital n. 5.184/2013. O Distrito Federal apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando, em síntese: (i) Prejudicialidade externa: o ajuizamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS justificam a suspensão da execução; (ii) Inexigibilidade da obrigação: o título está lastreado em decisão contrária ao entendimento do excelso STF fixado no Tema n. 864, que exige previsão orçamentária para concessão de reajustes salariais; (iii) Excesso de execução: os cálculos apresentados pelos exequentes não correspondem ao devido legalmente em virtude da incidência de juros de mora antes da citação e da SELIC sobre o montante consolidado da dívida. O Juízo de 1o Grau rejeitou as alegações, exceto a que diz respeito ao termo inicial de incidência dos juros de mora, tendo reconhecido que, “[...] de acordo com o título executivo judicial, os juros de mora iniciam a partir da citação (20/03/2017) [...]”. E, do exame superficial dos autos de origem, próprio desse momento processual, não vejo razões para alterar essa conclusão. Explico. (i) Da prejudicialidade externa O agravante defende a necessidade de suspensão do feito de origem em vista do ajuizamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, visando desconstituir o título executivo, bem ainda da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, na qual se discute a legalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do eg. CNJ. Sem razão, porém. O art. 969 do CPC prevê que o ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo quando concedida a tutela provisória. No caso, além de a tutela de urgência ter sido indeferida, o julgamento foi realizado no dia 9/12/2024. Na ocasião, a eg. 1a Câmara Cível, por maioria, não conheceu da Ação. E, por mais que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado do acórdão, tal fato não interfere na possibilidade de execução do título judicial, que mantém a sua exigibilidade até eventual deliberação contrária pelo órgão jurisdicional competente. Quanto à ADI, “[...] não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento.”, consoante consignado pelo Juízo de 1o Grau na decisão ID origem 223930180 – e verificado por este Relator em consulta ao sítio da Suprema Corte. Rejeito, pois, a prejudicial. (ii) Da inexigibilidade da obrigação O agravante alega que o título executivo é inexigível por afronta à correta interpretação da CFRB (art. 169, § 1o), ao Tema n. 864 da excelsa Corte Suprema e à ratio decidendi do acórdão do RE n. 905.357/RR. Argumenta que “O título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.”. Confira-se a redação dos dispositivos: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; [...] § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. [...] § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. [...] (Grifou-se). Ocorre que o excelso STF consignou, nos autos da ADI n. 7.391/DF, que o Tema n. 864 e a interpretação compatível do art. 169, § 1o, da CFRB não se aplicam ao caso, que não envolve reajuste geral de servidores públicos. Não há que falar, assim, em inexigibilidade do título executivo. (iii) Do excesso de execução O agravante afirma que os cálculos apresentados não correspondem ao devido legalmente em virtude da incidência da SELIC sobre o montante consolidado da dívida. Consoante transcrito acima, o Juízo de 1o Grau fixou a incidência da correção monetária da seguinte forma: [...] até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. (ID 214571152). Essa solução não merece reparos, visto que a forma de aplicação da SELIC encontra-se em perfeita concordância com a legislação e com julgados deste eg. Tribunal de Justiça, além de não configurara anatocismo. A propósito, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindireta/DF, acolheu parcialmente a impugnação do ente federativo executado, no tocante ao excesso de execução. 2. Não se verifica interesse recursal do Distrito Federal na reforma da v. decisão quanto à alteração da base de cálculo do benefício alimentação, o qual foi condenado a restituir, porquanto o pronunciamento judicial recorrido julgou o pleito favorável ao requerente no ponto. Recurso não conhecido nessa parte. 3. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021. 4. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC n. 113/2021 tem por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, incidirá sobre o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1667518, 07338194620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator